Tribunal: TJMT
Processo: 1013538-58.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1013538-58.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SINOP.
RECORRIDOS: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário proposto pelo Município de Sinop (ID-27246962), com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão exarado pelo Órgão Especial assim ementado (ID-8728682):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA A DOAÇÃO COM ENCARGO DE BEM PÚBLICO PARA UNIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OBJETIVAMENTE IDENTIFICADO – AFRONTA AOS ARTS. 3o, INC. II E IV, 10, INC. I, 127, 129, CAPUT, 174, INC. IV E 187, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO PROCEDENTE.
A doação de bem público a particular necessita observar, dentre os requisitos, o indispensável interesse público devidamente justificado, sob pena de afronta aos princípios legais da impessoalidade e moralidade, afastando-se do interesse público e do princípio fundamental da isonomia.
Na espécie, a norma legal questionada não demonstra a existência de finalidade que ultrapasse o interesse privado de determinados grupos, sobretudo porque trata de doação com encargo de bens imóveis para unidades industriais, comerciais e prestadores de serviço, mencionando, de forma genérica, a possível geração de renda e emprego para o Município, contudo, sem comprovação cabal, situação, essa, que realmente viola os princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública, haja vista a obrigatoriedade de atendimento do interesse público, o que não se verificou no caso.” (ADI n. 1013538-58.2017.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, data do julgamento 11/07/2019).
Opostos Embargos de Declaração, foram estes desprovidos (ID-19498993).
Em sede de Recurso Extraordinário, alega violação ao disposto nos artigos art. 30, VIII e 37 da CF/88, pois a declaração da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.508, de 14 de julho de 2011, do Município de Sinop, com efeito ex tunc, por afronta ao disposto nos arts. 3o, inc. II e IV, 10, inc. I, 127, 129, caput, 174, inc. IV e 187, todos da Constituição Estadual.
Assevera que os artigos 30, VIII e 37, XXI da Carta Magna estão reproduzidos na Constituição Estadual, por meio dos arts. 129 e 174, e, portanto, são normas de repetição obrigatória da Constituição Federal inseridas na Constituição Estadual e que foram violadas.
Alega que, atendendo aos preceitos legais, ficou demonstrado que a questão debatida nos autos possui repercussão geral apta a justificar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal, haja vista que resta aferido ao caso o interesse geral, público e coletivo os quais não alcançam somente os envolvidos no litígio.
Recurso tempestivo, conforme se infere do ID 28074527.
As contrarrazões foram apresentadas ao recurso (ID-30541950), na qual a douta Procuradoria Geral de Justiça suscita a preliminar de intempestividade.
A teor do que dispõe a regra do art. 10 do CPC, foi oportunizado a manifestação do Recorrente sobre a suscitação da preliminar de intempestividade (ID-31570459), tendo a Municipalidade se manifestado por meio do petitório constante do ID-34947452.
É o relatório. Decido.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Sinop, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial em Ação Direta de Inconstitucionalidade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Extraordinário é de 15 (quinze) dias.
No entanto, a prerrogativa de contagem de prazo em dobro para a Fazenda Pública não se aplica em Ação Direta de Inconstitucionalidade ou dos recursos dela decorrente.
Assim é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.03.2019. RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO RECURSAL ASSINADA POR PESSOA NÃO DETENTORA DE LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO ART. 103, III, E, POR SIMETRIA, DO ART. 90, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AI 830.469-AgR. INFORMATIVO 929 DO STF. 1. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes, é do Prefeito Municipal, e não de procurador municipal. 1. É intempestivo o recurso extraordinário, tendo em vista que o prazo em dobro para a Fazenda Pública recorrer não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou dos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC, conforme consolidada jurisprudência desta Corte reafirmada no julgamento do AI 830.469-AgR. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. (ARE 1123676 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)”.
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública não possui prazo em dobro para recorrer em processo de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AI 576300 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)”.
“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2o, 125, § 2o, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o representante Jurídico da Câmara Municipal do Rio de Janeiro não possui legitimidade para interpor recursos nas representações de inconstitucionalidade. 2. Nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, não se contam em dobro os prazos para recorrer. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (AI 783316 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 02-08-2019 PUBLIC 05-08-2019)”.
Desta feita, no caso em tela, a parte Recorrente registrou ciência do acórdão impugnado em 24/10/2019 (quinta-feira). A contagem do prazo recursal teve início, portanto, no dia útil subsequente, qual seja 25/10/2019 (sexta-feira) e expirou na data de 18/11/2019 (segunda-feira), haja vista a contagem de prazo prevista no artigo 219, do CPC e em razão do ponto facultativo do dia 28/10/2019 (segunda-feira) e do feriado nacional do dia 15/11/2019 (sexta-feira).
Contudo, constata-se que a peça recursal somente fora protocolizada em 06/12/2019 (id. 27246962), estando flagrantemente intempestiva, haja vista que o prazo recursal de 15 (quinze) dias.
O Recurso Extraordinário, por sua vez, foi interposto somente em 06/12/2019 (ID-27246962), ou seja, após o término do prazo legal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III